Tribunal: TJES
Processo: 5000072-58.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-58.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALAILSON PINHEIRO GARCIA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000
0
7
2
-
58
.201
9
.8.08.00
26
.

EMBARGANTE
:
E
s
celsa
S/A.

EMBARGA
DO:
Alailson Pinheiro Garcia
.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos Declaratórios
interposto pela
Escelsa
S/A em face
do acórdão
de minha Relatoria
que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa
.

As razões apresentadas pela
embargante que em sede de Juizado Especial a incidência de honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa conforme previsto no art. 55, da Lei 9.099/95
.

O embargado
embora devidamente intimado quedou-se inerte na apresentação de contrarrazões
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do
Embargos Declaratórios
interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

DO MÉRITO

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Pautado nestas premissas, vejo que o ocorreu um erro material n
a
formulação do voto que gerou o acórdão atacado. Isto porque, na condenação de honorários advocatícios, constou como 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No entanto, em sede de Juizado Especial (Lei nº 9.099/95), a literalidade do art. 55, é bem clara sobre a incidência da condenação sobre o
valor da condenação
, vejamos:

Art. 55.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei).

...

Não há dúvidas quanto ao texto de lei ao impor sobre o valor da condenação. Como no caso dos autos houve condenação de valor, os honorários devem ser fixados com amparo em valor da condenação.

Isto Posto, conheço do
s

embargos
,
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para alterar o acórdão somente no que tange aos honorários advocatícios, que ora corrijo para estabelecer o percentual de 20% sobre o valor da condenação conforme previsto no art. 55, da Lei 9.099/95
.

É como
VOTO
.

1

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.